Tribunal: TJSP
Processo: 1016950-64.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercícios de 2016 – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Exercícios de 2016 – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Sentença mantida – Recurso não provido.